Tribunal: TJMT
Processo: 1024681-33.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024681-33.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TENORIO FERREIRA - CPF: 207.725.641-91 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1024681-33.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Recorrido(s):

TENORIO FERREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – BOMBEIRO MILITAR NA ATIVA – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% –
ACO 3.396 DA LAVRA DO E. MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A incidência da alíquota de 14% sobre a remuneração do Bombeiro Militar em atividade, no Estado de Mato Grosso, tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos parágrafos 7.o e 8.o, ambos do art. 2.o, da Lei Complementar Estadual n.o 202/04, emprestando-se, assim, relevância ao direito defendido pela parte Recorrente/Reclamado.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso inominado aviado contra a sentença que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) confirmar a tutela de urgência deferida inicialmente, determinando que os requeridos SUSPENDAM a aplicação do percentual de 14% a título de desconto previdenciário sobre a parcela de remuneração do requerente que ultrapassa um salário mínimo e que em seu lugar seja aplicado o percentual de 9,5%, conforme prescreve o art. 2o, §7o, da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 (artigo 24C do Decreto-Lei Federal n.o 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n.o 13.954/2019);

b) CONDENAR os reclamados à restituírem ao requerente as diferenças entre o valor efetivamente descontado (14%) e o valor que deveria ter sido descontado (9,5%) a título de contribuição previdenciária, até a data da efetiva adequação dos descontos aos termos desta decisão, com correção monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto (art. 47-A da Lei no 7.098/1998) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1o, do CTN c/c Súmula 188 do STJ).

O Recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

Contrarrazões apresentas com pleito de manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Como anteriormente mencionado, o debate judicial envolve a incidência do percentual de 14% de desconto previdenciário sobre o subsidio de Bombeiro Militar estadual, decorrente dos efeitos da Lei Complementar Estadual n.o 654/20.

Pois bem, apesar das alegações iniciais, tenho um olhar diferente a respeito das atuais regras de aplicação da alíquota previdenciária que incide sobre o subsídio do Bombeiro Militar que ainda se encontra na “ativa”.

1. Da possibilidade de cada estado legislar sobre o regime próprio de previdência

Com efeito, entendo oportuno trazer a resenha legislativa atual, relativa à contribuição previdenciária que tem influxo no momento de se calcular os rendimentos do servidor público estadual, iniciando pelo disposto no art. 149, § 1.o da Constituição Federal (CF), senão vejamos:

Art. 149 (...)

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

Vê-se, de início que o Constituinte de 1988 delegou aos estados e municípios a competência concorrente para legislarem sobre o regime previdenciário de cada Ente estatal.

Seguindo por esse caminho legislativo, o estado de Mato Grosso fez editar a Lei Complementar n.o 202/04, dispondo sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, estabelecendo o seguinte:

"Art. 2o (...)

I - 14% (quatorze por cento)
:

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do
caput
deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.
”

Os Textos Normativos acima destacados sugerem, a princípio, que a alíquota da contribuição previdenciária dos Bombeiros Militares estaduais devem seguir os limites estabelecidos pelo art. 24-C do Decreto-Federal n.o 667/69 e do art. 24 da Lei Federal n.o 13.954/19, tudo por força do disposto no aludido parágrafo 7.o da Lei Complementar estadual n.o 202/04.

Ocorre que em recentes decisões proferidas, ainda que monocraticamente, em sede de Ações Cíveis Originárias (ACO’s), o Supremo Tribunal Federal sinaliza pela antijuricidade do disposto no art. 24-C do Decreto-Federal n.o 667/69, cuja redação foi dada pela Lei Federal n.o 13.954/19, por haver fortes sinais de extrapolação do limite regulamentar da União em relação ao regime de alíquotas previdenciárias de cada estado.

Vejamos, pois, o conteúdo dessas Decisões da Corte Suprema brasileira:

Ementa: Direito Administrativo. Ação cível originária. Alíquota de contribuição para inatividade e pensão. Policiais e bombeiros militares estaduais. 1. Ação cível originária por meio da qual o Estado do Rio Grande do Sul pretende não ser sancionado caso aplique aos militares estaduais a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual (14%), em detrimento de lei federal que determinou que se aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas (atualmente, 9,5%). 2. Plausibilidade jurídica da tese de que a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019). 3. A interpretação sistemática da Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes de cada um desses entes públicos (arts. 42, § 1o, 142, § 3o, X e 149, § 1o, da Constituição). 4. A edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório da União – que, de um lado, exige dos demais entes públicos que assegurem o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência, e de outro, restringe os meios para o alcance desse objetivo. 5. Existência de perigo na demora, já que o descumprimento da legislação federal sujeita o Estado à aplicação das consequências jurídicas previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 e à negativa de expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária, com prováveis prejuízos à execução de políticas públicas. 6. Medida cautelar deferida. 1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul em face da União. Em síntese, o autor pretende não ser sancionado caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares e aos seus pensionistas a alíquota de contribuição previdenciária prevista na legislação estadual (14%), em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas (9,5%). 2. O autor narra que, em 2016, fixou alíquota de 14% para a contribuição previdenciária dos militares estaduais e seus pensionistas[1][1]. Expõe que a Emenda Constitucional no 103/2019, conhecida como “Reforma da Previdência”, alterou a redação do art. 22, XI, da Constituição, atribuindo à União competência para editar normas gerais sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. Explica que, sob tal fundamento, a União editou lei por meio da qual determinou que se aplicasse aos militares estaduais e seus pensionistas, até 01.01.2025, a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas[2][2] – atualmente fixada em 9,5%. Indica que, em seguida, foram editadas as Instruções Normativas no 05/2020 e 06/2020, por meio das quais a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia considerou suspensa a eficácia de normas estaduais e distritais eventualmente conflitantes com tal disposição. 3. Afirma que, ao dispor sobre a alíquota de contribuição previdenciária aplicável aos militares estaduais e distritais, a União teria extrapolado sua competência para a edição de normas gerais, comprometendo a autonomia dos Estados e do Distrito Federal. Defende que tal alíquota deveria ser fixada por meio de lei estadual ou distrital, nos termos dos arts. 42, § 1o, 142, § 3o, X, e 149, § 1o, da Constituição, o que permitiria levar em conta a realidade fiscal e orçamentária de cada um desses entes federados. Argumenta que a medida agrediria o pacto federativo e traria reflexos negativos para a manutenção do equilíbrio do sistema de inativação e pensões dos militares estaduais e distritais, já que, de um lado, tais entes públicos seriam compelidos a reduzir a alíquota, e, de outro, seriam responsáveis por cobrir o déficit. Com base em tais argumentos, pede a declaração incidental de inconstitucionalidade do arts. 24-C, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 667/1969, com redação dada pela Lei no 13.954/2019, e, por arrastamento, dos arts. 14, 22 e 22-A da Instrução Normativa no 05/2020, alterada pela Instrução Normativa no 06/2020, ambas da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. 4. Sustenta que, caso não aplique aos militares estaduais e distritais a alíquota de contribuição previdenciária estipulada para as Forças Armadas, estará sujeito às penalidades previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998[3][3], dentre as quais a suspensão de transferências voluntárias e o impedimento para celebrar contratos e receber empréstimos, financiamentos e avais de órgãos ou entidades da União. Destaca que enfrenta notória situação de desequilíbrio nas contas públicas, o que vem acarretando consequências gravosas, tais como atrasos nos pagamentos de servidores e prestadores de serviço. Expõe dados que, em sua avaliação, impõem desafios adicionais ao equilíbrio do sistema de previdência gaúcho, tais como a alta taxa de envelhecimento da população e a grande proporção de servidores inativos e pensionistas em comparação com os servidores ativos. 5. Intimada a se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, a União apresentou as seguintes teses: (i) inadequação da via eleita, já que o pedido principal, que consistiria na declaração de inconstitucionalidade de leis e atos normativos federais, deveria ter sido deduzido em ação direta de inconstitucionalidade; (ii) ausência de probabilidade jurídica do pedido, já que as normas questionadas ostentariam caráter geral e refletiriam a intenção do constituinte reformador de estabelecer simetria entre as carreiras militares estaduais e federais; (iii) ausência de perigo na demora, já que a redução na alíquota seria compensada por outras alterações no regime de inativação e pensão dos militares que elevariam a arrecadação; e (iv) existência de perigo na demora inverso, já que, caso o Estado aplique alíquota de contribuição previdenciária superior à que se reputar devida, os servidores e pensionistas afetados teriam dificuldades para reaver os valores indevidamente descontados. 6. É o relatório. Decido o pedido de tutela de urgência. 7. De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a presente demanda, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição[4][4]. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que somente o conflito de caráter político-federativo com potencialidade de desestabilizar o pacto federal é objeto de sua jurisdição[5][5]. No presente caso, a controvérsia instaurada transcende a esfera patrimonial dos litigantes, já que a aplicação de atos normativos editados pela União implicaria a suspensão da eficácia de lei estadual que estipula a alíquota de tributo, com possível redução da arrecadação de contribuição previdenciária e comprometimento do equilíbrio do regime de inativações e pensões. Dessa forma, há potencial impacto na autonomia financeira do Estado, tema relevante para o equilíbrio do pacto federativo. 8. Além disso, considero cabível a ação cível originária. A leitura da petição inicial evidencia que o pedido formulado pelo autor é o de que a União se abstenha de aplicar as consequências jurídicas previstas em lei caso verifique que o Estado está deixando de aplicar aos militares e seus pensionistas a mesma alíquota de contribuição previdenciária estipulada para as Forças Armadas. O Estado alega a inconstitucionalidade dos arts. 24-C, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 667/1969 e dos arts. 14, 22 e 22-A da Instrução Normativa no 05/2020 da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia como fundamento jurídico de sua pretensão. Assim, ao contrário do que a União alega, o Estado não formulou pedido próprio de ação direta de inconstitucionalidade. 9. Além de preenchidos os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Quanto à probabilidade do direito, considero plausível a tese de que a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais e distritais e seus pensionistas, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” que lhe foi atribuída pelo art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019. 10. A interpretação sistemática da Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais e seus pensionistas deve ser fixada por meio de lei estadual. Observe-se que, de acordo com os arts. 42, § 1o, e 142, § 3o, X, da Constituição[6][6], cabe a “lei estadual específica” dispor sobre “a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade” e “a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares”. Além disso, o art. 149, § 1o, da Constituição – na redação atual, dada pela Emenda Constitucional no 103/2009[7][7], e nas anteriores[8][8] – estabelece que as contribuições para o custeio dos regimes próprios de previdência social deverão ser instituídas por meio de lei a ser editada pelos entes federativos responsáveis por sua gestão, além de definir diretrizes para as alíquotas a serem praticadas por eles. 11. Permitir que cada ente da federação defina a alíquota da contribuição devida por seus servidores e pensionistas viabiliza que essa seja uma decisão coerente com a sua realidade. O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, traz dados que evidenciam a sobrecarga de seu sistema de inatividade e pensões, dentre os quais os seguintes: (i) aproximadamente 90% das despesas previdenciárias são custeadas pelo Estado, por meio da contribuição previdenciária patronal ou de aportes para a cobertura do déficit; (ii) o número de servidores inativos e pensionistas supera o de servidores ativos em mais de 60%; e (iii) a população gaúcha apresenta o mais alto índice de envelhecimento do país. Em casos como esse, espera-se que a sustentabilidade do regime próprio de inatividade e pensões demande a fixação de alíquota de contribuição mais elevada. Assim, parece fora de dúvida que a estipulação de alíquota nacional dificulta que características específicas dos Estados sejam levadas em consideração, o que pode prejudicar o equilíbrio de seus regimes. 12. Sabe-se que a União editou a Lei no 9.717/1998, por meio da qual estabeleceu “regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social”, as quais, nos termos de seu art. 1o, caput, têm por objetivo “garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial”. Caso entenda que essas regras foram descumpridas, a União aplica aos demais entes públicos as gravosas consequências jurídicas previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998, dentre as quais a suspensão das transferências voluntárias, o impedimento para celebrar contratos e a suspensão de empréstimos e financiamentos. Sob essa perspectiva, a edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório. Isso porque, por um lado, a União exige dos demais entes públicos que adotem medidas que garantam o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência, e por outro, restringe os meios para o alcance desse mesmo objetivo ao limitar a arrecadação do tributo instituído para financiá-lo. 13. Ao contrário do que a União argumenta, entendo que a unificação das alíquotas de contribuição aplicáveis às Forças Armadas e aos militares estaduais não assegura simetria na política remuneratória aplicável a essas carreiras. Considerando que cabe à União e a cada um dos Estados fixar a remuneração de seus militares, a alíquota única incidirá sobre bases de cálculo distintas, resultando em remunerações líquidas com valores diferentes. Penso, ainda, não haver demonstração (i) de que a perda de arrecadação decorrente da redução da alíquota da contribuição seria compensada por outras medidas instituídas pela Lei no 13.954/2019, tais como a ampliação da base de cálculo e a elevação das idades para a condução de militares à reserva remunerada, ou (ii) de que implementação conjunta de todas essas ações não seria necessária para garantir a sustentabilidade do regime gaúcho. 14. Considero presente, ainda, o perigo na demora. Isso porque, se deixar de aplicar a mesma alíquota de contribuição estipulada para os militares da União, o Estado aparentemente estará sujeito: (i) à aplicação das consequências jurídicas previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998, dentre as quais a suspensão das transferências voluntárias, o impedimento para celebrar contratos e a suspensão de empréstimos e financiamentos; e (ii) à negativa de expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária (art. 9o, IV, da Lei no 9.717/1998). Essas providências podem causar sérios prejuízos à execução de suas políticas públicas. Não vislumbro, ainda, a existência de perigo na demora inverso, já que: (i) a decisão não produz impacto direto no sistema de inatividades e pensões mantido pela União; e (ii) o Estado deverá se responsabilizar por danos eventualmente causados a seus servidores e pensionistas caso proferida decisão de mérito que lhe seja desfavorável, nos termos do art. 302, I, do CPC/2015. 15. Por todo o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado do Rio Grande do Sul qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento que prevê o art. 24-C do Decreto Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019. 16. Cite-se a União. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Ministro Luís Roberto Barroso Relator [1][1] Lei Complementar no 13.757/2011 do Estado do Rio Grande do Sul: “Art. 14. A contribuição previdenciária mensal descontada dos segurados militares ativos, inativos e pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul contribuintes do FUNDOPREV/MILITAR será de 14% (quatorze por cento) sobre a remuneração efetivamente recebida (Redação dada pela Lei Complementar Estadual no 14.968/2016). [2][2] Decreto Lei no 667/1969: “Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. § 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. § 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal” (Incluído pela Lei no 13.954/2019). [3][3] Lei no 9.717/1998: “Art. 7o O descumprimento do disposto nesta Lei pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos fundos, implicará, a partir de 1o de julho de 1999: I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União; III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais”. [4][4] Constituição: “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (...) f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; (...)”. [5][5] “A Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, f), atribuindo-lhe em tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, f, da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. (...) (ACO 2.179 TA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 19.08.2015). [6][6] Constituição: “Art. 42 (...) § 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (...) Art. 142 § 3o Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (...) X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra (...)”. [7][7] Constituição: “Art. 149 (...) § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões” (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2009). [8][8] Constituição: “Art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social” (Parágrafo Renumerado pela Emenda Constitucional no 33, de 2001). Constituição: “Art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União” (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003).

(STF - MC ACO: 3350 DF - DISTRITO FEDERAL 0086169-03.2020.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: DJe-038 21/02/2020)

(ACO) n.o 3396:

“...

Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de liminar, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da
União
, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, com o objetivo de determinar à
União
que se abstenha de fazer incidir qualquer sanção, ou mesmo dê início a procedimento para tanto, ao Estado-Autor em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária aplicada aos militares estaduais, prevista na Lei Complementar Estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente que venha a tratar do tema, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.

O autor narra que “editou a Lei Complementar no 654 de 19 de fevereiro de 2020, visando alterar disposições sobre o RPPS, respectivamente, dos servidores civis e militares estaduais”.

Expõe que a Lei Federal 13.954/2019 “limitou a alíquota da contribuição previdenciária devida pelos militares dos estados ao patamar aplicável às Forças Armadas, fixado em 9,5% sobre o montante da remuneração. Reduziu-se drasticamente, assim, o percentual da alíquota então vigente no âmbito do
Estado de Mato Grosso
, o qual está sendo compelido, por força das já referidas Instruções Normativas editadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ao cálculo e ao recolhimento das contribuições nos termos impostos pela parte ré”.

Aduz que “a referida Lei no 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição devida pelos militares estaduais ativos, inativos e seus pensionistas, extrapolou a competência conferida no inciso XXI do artigo 22 da Constituição Federal à
União
para legislar sobre normas gerais de ‘inatividades e pensões’, bem corno a prevista no inciso XII do artigo 24 da Constituição”.

Sustenta que houve violação ao pacto federativo, “uma vez que a aludida Lei no 13.954/2019, ao introduzir o art. 24-C ao Decreto-Lei 667/69, subtraiu dos entes federativos estaduais a possibilidade de dispor sobre o custeio das inativações e pensões dos policiais militares e do corpo de bombeiros militares estaduais”.

Defende que é o responsável pela instituição do sistema de inativação e pensão dos militares estaduais, nos termos dos arts. 42, § 1o, e 142, § 3o, X, da Constituição.

Assevera que “a Lei Federal no 13.954/2019, ao introduzir o artigo 24C ao Decreto-lei 667/69, extrapolou os limites de fixação da norma geral ao determinar que a alíquota de contribuição dos militares estaduais será igual à aplicável às Forças Armadas, haja vista incumbir aos Estados, mediante estudos atuariais, dispor sobre o percentual de contribuição incidente sobre a remuneração, proventos e pensões dos militares e bombeiros militares estaduais necessário ao custeio dos benefícios previdenciários de inativação e pensão, em atenção às particularidades da sua realidade fiscal e orçamentária”.

Sustenta que, caso não aplique aos militares estaduais a alíquota de contribuição previdenciária estipulada para as Forças Armadas, estará sujeito às penalidades previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998, entre as quais a suspensão de transferências voluntárias e o impedimento para celebrar contratos e receber empréstimos, financiamentos e avais de órgãos ou entidades da
União
.

Aduz que “a aplicação da legislação estadual específica sobre a alíquota de contribuição previdenciária cerceará o autor da obtenção do Certificado de Regularidade Previdenciária, instituído pelo Decreto Federal no 3.788/01".

Ressalta, por fim, que “a probabilidade do direito está presente em virtude do quanto se expôs nos itens anteriores”, e que “o perigo de dano é evidente, na medida em que, conforme se infere da redação dos citados artigos 14, § 3o, e 22 da Instrução Normativa SEPT/ME no 05/2020, a legislação estadual que trata do tema já estaria integralmente suspensa, havendo, no entendimento da
União
, a obrigatoriedade de que o autor, desde janeiro do corrente ano, aplique no âmbito interno as alíquotas previdenciárias por ela impostas, sob pena de incidência das penalidades constantes do artigo 7o da Lei n.o 9.717/98”.

Com base em tais argumentos, requer “a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera parte, para, reconhecida incidental e cautelarmente a inconstitucionalidade do artigo 24-C, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 667/1969, na redação dada pela Lei Federal no 11954/2019, e das Instruções Normativas no. 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, determinar à
União
que se abstenha imediatamente de fazer incidir qualquer sanção, ou mesmo dê início a procedimento para tanto, ao
Estado de Mato Grosso
em razão da manutenção da aplicação da alíquota prevista na Lei Complementar Estadual no 654/2020 ou em legislação estadual superveniente que venha a tratar do tema”.

É o relatório. Decido.

A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, na dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).

Examinado o processo de forma compatível com o estágio procedimental atual, verifico que se fazem presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido de liminar.

O entendimento jurisprudencial reiterado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, X, entre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.

Registre-se, ainda, que o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.912 (Rel. Min. EDSON FACHIN), assentou que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8o, 9o E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1o E 2o, E 142, § 3o, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA
UNIÃO
PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida.

2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1o e 2o e 142, § 3o, X, da Constituição Federal.

3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço.

4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”

Toma-se por consistente o argumento de que, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à
União
a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.

Nessa linha foi a decisão do Ministro ROBERTO BARROSO ao deferir o pleito de urgência na ACO 3.350/DF (DJe de 21/2/2020). Transcrevo a ementa da referida liminar:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS.

1. Ação cível originária por meio da qual o Estado do Rio Grande do Sul pretende não ser sancionado caso aplique aos militares estaduais a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual (14%), em detrimento de lei federal que determinou que se aplicasse a essa categoria a mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas (atualmente, 9,5%).

2. Plausibilidade jurídica da tese de que a
União
, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre 'inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares' (art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019).

3. A interpretação sistemática da Constituição fortalece o argumento de que a alíquota da contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada por meio de lei estadual que considere as características dos regimes de cada um desses entes públicos (arts. 42, § 1o, 142, § 3o, X e 149, § 1o, da Constituição).

4. A edição de atos normativos cuja aplicação implicará a redução das alíquotas de contribuição praticadas pelo Estado revela comportamento contraditório da
União
– que, de um lado, exige dos demais entes públicos que assegurem o equilíbrio de seus regimes próprios de previdência, e de outro, restringe os meios para o alcance desse objetivo.

5. Existência de perigo na demora, já que o descumprimento da legislação federal sujeita o Estado à aplicação das consequências jurídicas previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 e à negativa de expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária, com prováveis prejuízos à execução de políticas públicas.

6. Medida cautelar deferida.”

Além disso, como bem acentuado pelo Estado, “o perigo de dano é evidente, na medida em que, conforme se infere da redação dos citados artigos 14, § 3o, e 22 da Instrução Normativa SEPT/ME no 05/2020, a legislação estadual que trata do tema já estaria integralmente suspensa, havendo, no entendimento da
União
, a obrigatoriedade de que o autor, desde janeiro do corrente ano, aplique no âmbito interno as alíquotas previdenciárias por ela impostas, sob pena de incidência das penalidades constantes do artigo 7o da Lei no 9.717/98”.

Convém destacar, ainda, a inexistência de periculum in mora inverso, a uma, porque a decisão não produz impacto direto no sistema de inatividades e pensões mantido pela
União
; a duas, porque o Estado deverá se responsabilizar por danos eventualmente causados a seus servidores e pensionistas caso proferida decisão de mérito que lhe seja desfavorável (art. 302, I, do CPC/2015).

Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a
União
se abstenha de aplicar ao
Estado de Mato Grosso
qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do DecretoLei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019.

Cite-se e intime-se a
União
para o cumprimento da decisão, e para o oferecimento de contestação no prazo legal.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2020.

Ministro
ALEXANDRE DE MORAES
Relator

Documento assinado digitalmente”

2. Da legalidade da incidência da alíquota de 14% sobre a contribuição previdenciária do Policial Militar estadual em atividade

Trazendo os apontamentos legislativos e judiciais acima expostos ao caso aqui tratado, aparenta que a incidência da alíquota de 14% sobre a remuneração do Bombeiro Militar em atividade, no Estado de Mato Grosso, tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos parágrafos 7.o e 8.o, ambos do art. 2.o, da Lei Complementar estadual n.o 202/04, emprestando-se assim, relevância ao direito defendido pela parte recorrente, dentro de sua liberdade em legislar, de onde, a Legislação Federal a tratar sobre o tema, nunca poderia ter imposto despesas aos entes estatais, sem a contrapartida, bem como, impondo ainda invadindo na competência da legislar sobre a matéria atinente ao ente pagador, quem seja, o Estado de Mato Grosso, sendo objeto da
ACO 3.396,
sinaliza pela antijuricidade do disposto no art. 24-C do Decreto-Federal n.o 667/69, cuja redação foi dada pela Lei Federal n.o 13.954/19.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar a demanda
IMPROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021